Tribunal: STF
Processo: HC 100828
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO 
   PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
   
I - O decreto de prisão preventiva não pode ser exarado com base 
   em meras suposições, devendo fundamentar-se em elementos fáticos 
   concretos, que demonstrem a necessidade da medida constritiva.
II - 
   Ausente a demonstração da necessidade da manutenção da segregação 
   preventiva, não são motivos aptos à sua decretação a gravidade do 
   crime, sua reprovabilidade, nem o clamor público.
III - Impetração 
   da qual não se conhece, concedendo-se, todavia, a ordem de ofício.